Tribunal: STF
Processo: ARE 907716
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADMISSÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. RECOLHIMENTO DO FGTS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. A controvérsia referente ao recolhimento do FGTS por parte de servidor público municipal admitido ao serviço público demanda o reexame da legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF.



    2. A inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.